Tribunal: TCU
Processo: 038.431/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8034/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Maria Gilda Rocha Moraes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 038.431/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia Vital de Sousa (XXX.633.393-XX); Elisabete Petit (XXX.034.178-XX); Helena Padovan de Oliveira (XXX.840.098-XX); Jose Arimar Regis Bandeira (XXX.918.173-XX); Luiz Orione Alcoforado (XXX.018.484-XX); Maria Gilda Rocha Moraes (XXX.601.348-XX); Maria Jose Pires de Campos Barbosa (XXX.760.958-XX); Marlene Car Rosa Borges (XXX.598.428-XX); Neuza da Silva Maria (XXX.921.898-XX); Terezinha de Lourdes da Silva (XXX.260.428-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse da sra. Maria Gilda Rocha Moraes, esclareça as razões pelas quais o benefício de partida da pensionista teve como referência o valor integral da remuneração do cargo de origem do instituidor, uma vez que este fora aposentado à razão de 32/35.